Tribunal: STF
Processo: ARE 1574685
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR ESTADUAL. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO EFETUADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DURANTE O GOZO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO IPREV. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO QUE DETÉM A FACULDADE DE OPTAR PELA MANUTENÇÃO, OU NÃO, DE SUA QUALIDADE DE SEGURADO DO RPPS DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTIVER USUFRUINDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. RECOLHIMENTO COMPROVADO. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RESGUARDADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 201, §9º). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 773/2021. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”(Recurso Cível nº 5002583-98.2023.8.24.0040/SC, relatora: Juíza de Direito Margani de Mello, 2ª Turma Recursal do TJSC, j. em 11.03.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 201, § 9º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao recurso. 



    Colhe-se da sentença (id: 70a489fe), mantida pelo Tribunal, o seguinte:



    “Pugna, em síntese, o autor a averbação do período de 04/02/2009 a 30/04/2010, no qual estava afastado em licença para tratar de interesse particular e recolheu contribuições para o INSS, para fins de contagem enquanto tempo de serviço/contribuição.



     Quanto aos recolhimentos realizados ao Regime Geral, a Constituição Federal, em seu art. 201, §9º, garante a averbação de tempo de contribuição vertido do regime público de previdência para o privado e também o contrário, mediante compensação financeira entre os regimes.



    [...]



    De acordo com o art. 4º, §4º, da Lei Complementar estadual n. 412/2008, em sua redação original, o servidor afastado ou licenciado das funções sem a percepção de remuneração manterá sua qualidade de segurado se realizar o recolhimento mensal da sua cota de contribuição previdenciária e também da parte patronal:



    [...]



    Com efeito, a exegese que se extrai da regra engastada no §4º do art. 4º da Lei Complementar estadual n. 412/2008 é no sentido de que o servidor público detém a faculdade de optar pela manutenção, ou não, de sua qualidade de segurado do RPPS durante o período em que estiver usufruindo de licença sem remuneração. 



    Não se olvida que a legislação antes mencionada foi alterada pela Lei Complementar n. 773/2021 para vedar a averbação das contribuições recolhidas ao INSS durante a licença sem vencimentos e impor o recolhimento de contribuições patronais e do servidor ao RPPS.



    Colhe-se do dispositivo em sua redação atual:



      §4º Nos casos de afastamento ou de licenciamento do cargo ou das funções exercidas sem vencimento, remuneração ou subsídio no período compreendido entre a entrada em vigor da Emenda à Constituição da República nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e 1º de janeiro de 2022, fica facultada a averbação do período correspondente, mediante recolhimento, pelo interessado, das cotas das contribuições previdenciárias do servidor e patronal de que tratam os incisos I e II do caput do art. 17 desta Lei Complementar, até a data limite de 1º de agosto de 2023. 



    §5º Ressalvada a hipótese do § 4º deste artigo, ficam vedados o recolhimento de contribuição previdenciária e a averbação de tempo de contribuição ao servidor licenciado ou afastado do cargo ou da função exercida, sem vencimentos, remuneração ou subsídio. 



    Contudo, a vedação não pode retroagir para atingir período anterior à vigência da Lei Complementar n. 773/2021.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 522, firmou tese no sentido de que "A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98.".



     Desse modo, vertidas as contribuições para o INSS, não há óbice na averbação pretendida pelo autor, já não está obrigado a recolher contribuição ao RPPS, como exigido pelo IPREV.” (grifei)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Complementares estaduais nº 412/2008 e 773/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. CONTRIBUIÇÕES A REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1389518 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-11-2022)



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contagem recíproca de tempo. Adicional por tempo de serviço e licença prêmio. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Decisão devidamente fundamentada. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1466714 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-02-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente